Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015814-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO MOREIRA - CPF: 071.909.801-72 (AGRAVANTE), IVANIR NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 103.541.311-68 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA - CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS SUJEITOS DO CONTRATO – ART. 115, I, DO CPC – LITISCONSORCIO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Devem compor o polo passivo da demanda todos os sujeitos do contrato. A eventual declaração de nulidade do contrato atingirá a sua esfera de direito, de modo que são litisconsortes necessários.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021.